Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-52.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. FILHA. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELO ALIMENTANDA. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO TÉCNICO OU SUPERIOR NÃO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. JURISPRUDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para exonerar o autor da obrigação de pagar alimentos à filha e manter os alimentos quanto ao outro filho. 1.1. O apelante, autor, requer a reforma da sentença. Explica que, por meio de acordo celebrado, foi obrigado a pagar pensão alimentícia correspondente a 30% de sua renda bruta, 15% para cada filha, além de metade do valor do material escolar e uniforme. Alega ter outros três filhos, os quais ainda não atingiram a maioridade civil e necessitam de seu auxílio. Sustenta que o pagamento dos alimentos às requeridas prejudica sua subsistência e de seus outros dependentes. Pretende que seja reduzido o valor da prestação alimentícia devida à apelada M. E. d. O. B. Destaca que, à época em que a pensão foi fixada, seus outros filhos ainda eram bebês e suas despesas eram bastante reduzidas, o que mudou com o passar do tempo. Narra que o acordo firmado no referido processo, “foi extremante oneroso” e “prejudica o direito de seus outros filhos, os quais igualmente necessitam da assistência do seu genitor, mas que estão sendo prejudicados em razão do desequilíbrio da pensão fixada em favor da apelada”. Assinala que a primeira apelada atingiu a maioridade civil, pode ingressar no mercado de trabalho para arcar com suas próprias despesas e, por esse motivo, sua necessidade de assistência material paterna é inferior à de seus irmãos. Aduz que a mãe da primeira apelada exerce atividade laborativa remunerada e, por isso, também deve contribuir com o sustento da filha. Requer que o recurso seja conhecido e provido para que a sentença seja parcialmente reformada, de modo que o valor da pensão alimentícia devida à primeira apelada seja reduzido para 7,5 % (sete e meio por cento) de sua renda bruta, excluídos os descontos compulsórios. 1.2. A recorrente, segunda ré, requer a reforma da sentença. Relata que a obrigação alimentar devida pelo seu genitor, ora apelado, foi estabelecida em sentença homologatória de acordo proferida nos autos do processo. Esclarece que, à época em que foi citada na presente ação de exoneração de alimentos, ainda não estava matriculada em curso de ensino superior, em razão de dificuldades financeiras, mas, no segundo semestre de 2022, realizou matrícula em curso de Fisioterapia na faculdade, com mensalidade de R$684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais). Sustenta que, caso seu pai seja exonerado da obrigação de pagar alimentos, será impossível manter seus estudos.
2. Da apelação do autor. 2.1. De início, embora o dever legal de assistência aos filhos cesse, em princípio, quando se tornam absolutamente capazes, a obrigação de prestar alimentos pode ser preservada com fundamento na relação de parentesco, à luz dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil. 2.2. Em análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a primeira requerida, nascida em 23/10/2002, está matriculada em curso de graduação em Pedagogia fornecido por universidade particular. Além disso, não há indícios de que exerça atividade remunerada. 2.3. Diante da comprovação de que a alimentanda está em formação acadêmica e não alcançou independência financeira, conclui-se que existem gastos correntes para subsistência e manutenção dos estudos, de modo que a assistência paterna é necessária até que possa sustentar suas necessidades por conta própria. 2.4. Ainda que a realidade fática da alimentanda tenha se modificado em razão da maioridade civil alcançada e do início da formação acadêmica, não há indícios de mudança em seu padrão de vida ou evidências de diminuição de suas necessidades materiais, o que poderia justificar a revisão pretendida pelo recorrente. 2.5. Em relação à capacidade econômica do alimentante, observa-se que ocupa cargo de repórter cinematográfico, com vínculo empregatício formal. Conforme o último contracheque juntado aos autos, relativo a abril de 2022, sua remuneração bruta é de R$6.433,12 e a renda líquida corresponde a R$2.033,98, já com desconto referente às pensões alimentícias. 2.6. Além disso, o autor, ora apelante, não comprovou surgimento de novas despesas significativas ou gastos excepcionais que teriam alterado sua capacidade de custear, nos moldes definidos no acordo homologado judicialmente, as necessidades de suas filhas.
3. Da apelação da ré D. 3.1. De início, cumpre mencionar que, consoante o disposto no art. 435 do estatuto processual, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo, consoante se extraí do preceptivo legal. 3.2. A respeito da juntada de documentos novos em sede recursal, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Documentos novos. A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos. Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à última hora, a impressão de encerramento da questão, sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo. Deve estar presente na avaliação do julgador, sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte seja permitida a juntada de documento nos autos, apenas quando nenhum gravame houver para a parte contrária. (Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais). 3.3. No caso dos autos, a apelante não justificou a impossibilidade de apresentação dos documentos que comprovaram a matrícula em curso superior, o que somente ocorreu após a prolação da sentença. 3.4. Cumpre mencionar que a recorrente, a despeito de ter apresentado comprovante de matrícula em curso superior extemporânea, não demonstrou a efetiva frequência no curso matriculado. 3.5. A jurisprudência é no sentido de que a matrícula, por si só, não é suficiente para comprovar o exercício acadêmico, tendo em vista que é imperioso que se demonstre o efetivo exercício por meio das presenças em sala de aula. 3.6. Jurisprudência: “(...) 3. A matrícula, por si só, não é suficiente para comprovar o exercício acadêmico, tendo em vista que é imperioso que se demonstre o efetivo exercício por meio das presenças em sala de aula, assim como pelas avaliações durante o período letivo, sob pena de configuração, até mesmo, de abandono de curso. 4. Não comprovada a incapacidade para o trabalho ou frequência em curso superior, a exoneração de alimentos é impositiva, em razão do atingimento da maioridade - fato objetivo. (...)”. (00078493520168070020, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 23/1/2018.) 3.7. Assim, a exoneração dos alimentos está se dando em decorrência de fato objetivo, qual seja, atingimento da maioridade da parte, uma vez que a alimentanda não comprovou incapacidade para o trabalho ou a efetiva frequência no curso superior, limitando-se somente a juntar o comprovante de matrícula após a sentença de exoneração. 3.8. A declaração de matrícula regular apresentada pela apelante refere-se ao 2o semestre letivo do ano de 2022, não constando no referido documento o relatório contendo a frequência nas aulas do semestre ali mencionado. 3.9. Portanto, não há como se apurar se a recorrente está devidamente frequentando as aulas ou se abandonou o curso, sendo essa informação imprescindível para manutenção da pensão alimentícia nesta sede recursal.
4. Em face do disposto no art. 85, §11, do CPC, deve haver a majoração apenas em relação aos apelantes dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, mantida a distribuição da sucumbência definida na origem. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça.
5. Recursos improvidos.